Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0725886-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA, ALANA BARROS SIQUEIRA PACIENTE: DIONATHA RAFAEL MAIA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO VARA JURI CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MARCELO ALESSANDRO DA SILVA e ALANA BARROS SIQUEIRA em favor de DIONATHA RAFAEL MAIA VIEIRA tendo por objeto ato ilegal supostamente praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Nas razões (ID 37952232), aduzem que o referido Juízo decretou a prisão preventiva do paciente (autos n.o 0709469-19.2021.8.07.0003), em razão da alegada prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Relatam ter sido designada sessão do Tribunal do Júri para o dia 22/06/2022, a qual restou cancelada em razão de ofício enviado pelo CPD comunicando que o interno estava em cela isolada em decorrência de suspeita de COVID-19. Por conseguinte, narram ter apresentado pedido de liberdade provisória, indeferido em desconformidade com os requisitos legais, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Acrescentam que a nova sessão, designada para o dia 05/08/2022, foi igualmente cancelada, alegando nada terem contribuído para ambos os cancelamentos, estando o paciente preso desde o dia 27 de abril de 2021, ou seja, há mais de 1 ano e 2 meses. Explicam que o paciente mantinha relação de emprego, sendo a única pessoa em seu seio familiar a dispor de fonte de renda. Ressaltam, outrossim, que este estava internado na Comunidade Terapêutica Nova Vida - Recuperação e Reinserção Social de Dependentes Químicos, não havendo se falar em periculosidade ou risco ao processo. Fundamentam a necessidade de concessão da liberdade provisória, ainda, na Recomendação 062/2020 do CNJ e em decisão recente do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi deferido pedido de prisão domiciliar à paciente pertencente ao grupo de risco para infecção pelo coronavírus. Sustentam não ser razoável a manutenção da prisão ao argumento da conveniência da instrução criminal, pois já encerrada a fase processual, estando pendente apenas a sessão do Júri. Manifestam a suficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319 e 320 do CPP) para satisfazer as mesmas finalidades, tornando desnecessário o encarceramento. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requerem a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.305, de 18/07/2022, porquanto pretende-se provimento liminar em habeas corpus. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Por sua vez, conforme artigo 312 do mesmo diploma processual, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso, resta incontroverso estar o paciente encarcerado desde 27/04/2021 em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, nos autos do no processo n.o 0709469-19.2021.8.07.0003. Asseguram os impetrantes fazer jus o paciente à liminar porquanto a prisão preventiva está sendo mantida em desconformidade com os requisitos legais, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis – conforme relatado. Ocorre que, a despeito dos argumentos apresentados, não vislumbro, nesta análise superficial, a aventada ilegalidade do ato. Da análise da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia (ID 90094312 - 0709470-04.2021.8.07.0003), extrai-se que a constrição de liberdade teve por fundamento o risco à ordem pública e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal – aspectos que, a despeito do lapso temporal transcorrido desde o fato, tornam possível a manutenção da prisão, nos termos do artigo. 312 do CPP. Quanto à fundamentação do ato coator (ID 37952240), tampouco vislumbro ilegalidade. A medida aparenta ter sido suficiente e idônea, estando especada concretamente nos indícios de autoria e materialidade fornecidos pela documentação que instruiu o caderno processual. A hipótese envolve crime doloso punível com pena de cerceamento de liberdade (máxima) superior a 4 anos (albergada, portanto, no art. 313, I, CPP). A gravidade do crime e a periculosidade do agente para fins do decreto de prisão foi traçada não apenas com base na capitulação penal (art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), mas nas circunstâncias específicas do episódio – "[...] golpes de faca contra a vítima, em via pública, na presença de vizinhos, em razão da cobrança de uma dívida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, crime hediondo, portanto" – e na conduta do agente – "[...] acusado responde a processo por furto e também já respondeu, na menoridade, por infração penal análoga ao delito de porte ilegal de arma de fogo" e " testemunhas declararam que ele é pessoa violenta e temida na região, tanto que algumas delas requereram o sigilo de seus dados, por temerem represálias, ressaltando-se que o delito foi supostamente cometido na vizinhança dos envolvidos" (ID 37952240, p. 2). A reiteração delitiva precisa ser evitada, não sendo possível afastar de sua postura os contornos que sinalizariam o risco à ordem pública. No mais, tem-se que a dinâmica dos fatos e o desiderato delituoso foram suficientemente delineados pelo Juízo, tanto que o paciente foi pronunciado, em decisão confirmada por esta Segunda Instância. Ressalte-se que a sessão do Tribunal do Júri designada para 22/06/2022 não foi cancelada por ato imputável ao Juízo ou ao Órgão Ministerial, mas em decorrência da suspeita de que o paciente estava com COVID-19, não havendo notícias, outrossim, a respeito do cancelamento – e, consequentemente, dos motivos – da sessão marcada para o dia 05/08/2022. Por fim, não consta da presente medida qualquer fato concreto que situe o paciente em grupo de risco, de modo a justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Assim, em análise perfunctória, cabível neste momento processual, verifica-se que o ato judicial questionado não pode, de plano, ser desfeito, pois os pressupostos da providência excepcional estão presentes, estando a medida fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sendo insuficientes providências cautelares diversas. Nesse contexto, prima facie, ausente motivação capaz de infirmar a prisão decretada, tem-se por incabível a imediata soltura vindicada, sem prejuízo de melhor análise pelo Juízo Natural quando do exame do mérito. Distribua-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 2022-08-05 18:58:35.397. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista